Tribunal: STF
Processo: Rcl 42563
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela União contra acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do processo nº 0504391-09.2019.4.05.8403.
    A reclamante afirma afronta ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 593.068-RG (Tema 163). Sustenta a inaplicabilidade do Tema 163 à hipótese dos autos, ao argumento de que a matéria em debate trata da incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga a servidores públicos municipais vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.
    Requer “a procedência da reclamação, a fim de que o acórdão proferido pela TURMA RECURSAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE seja cassado, determinando-se o rejulgamento da causa sem a possibilidade de aplicação da tese firmada no tema nº 163 de repercussão geral, ou, no mínimo, a subida do RE interposto pela Fazenda Nacional”. 
    Embora devidamente citado, o beneficiário Arnildo Roberto da Silva não apresentou contestação (certidão de 7/6/21 – documento eletrônico nº 20).
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    É o relatório. Decido.
    É excepcional o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem, a saber, a existência de decisão colegiada da Corte de origem a partir de uma fundamentação analítica de adequação do teor da do despacho proferido no caso concreto e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto.
    No caso dos autos, observo que houve o esgotamento das vias ordinárias. Passo ao exame dos demais aspectos.
    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.
    Na espécie, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos: 
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    VOTO 
    Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS desafiando decisão que, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, aplicou a sistemática da repercussão geral para negar seguimento ao recurso. 
    A sistemática de repercussão geral e recursos repetitivos trazida pelos arts. 1.029 e seguintes do CPC, alterados pela Lei 13.256/2016, autoriza a interposição do agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC contra as decisões proferidas pelo presidente ou vice-presidente do colegiado de origem (§2º do art. 1.030 do CPC) que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 
    A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 163 à hipótese dos autos, ao argumento de que a matéria em debate trata da incidência de contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração paga aos trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social. 
    Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente agravo. 
    Razão jurídica não assiste à agravante. 
    De se destacar que a controvérsia estabelecida nos presentes autos não diz respeito ao Tema 908/STF, que versa sobre a definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei 8.212/1991 (contribuição a cargo do empregado), mas cinge-se ao Tema 163/STF: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.” 
    Examinando os autos, vê-se que o acórdão recorrido é harmônico com a tese firmada no referido precedente, uma vez que esta Turma Recursal, em observância da decisão proferida pela Suprema Corte, julgou procedente pedido de não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável à aposentadoria (e.g.: terço de férias, adicional de insalubridade, serviço extraordinário, adicional noturno). 
    Estando o julgamento colegiado em conformidade com o quanto definido no paradigma representativo de controvérsia, não há qualquer equívoco na decisão agravada, pelo que desprovejo o agravo. 
    No que tange ao pedido de remessa ao STF, destaco não caber tramitação externa do recurso na hipótese. Consoante a atual sistemática procedimental, não cabe renovar o recurso às instâncias superiores em hipótese nas quais estas já se manifestaram sobre a matéria (parágrafo segundo do art. 1.030, CPC). ”. 
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    De fato, verifica-se que o Tema 163 - em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público -, refere-se a questão diversa da ora em exame, que se restringe em saber se as verbas pagas a título de terço de férias, serviço extraordinário e adicionais de insalubridade e noturno compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo Município, que não instituiu regime próprio de previdência, tratando-se, assim, de servidores públicos regidos pelas regras do RGPS.
     Portanto, a decisão do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em desconformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, bem como o acórdão no agravo interno que manteve a erronia na aplicação do entendimento vinculante, evidenciaram teratologia.
    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como o acórdão no agravo interno proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. Determino, ainda, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela União.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente